Tribunal: TJDFT
Processo: 0004253-08.2018.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PROVAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. MANUTENÇÃO DO VOTO MAJORITÁRIO. MANTIDA A CONDENAÇÃO.

1. Os depoimentos da vítima, tanto na delegacia quanto em juízo, harmônicos e coerentes, corroborado por outros elementos de prova e pelo reconhecimento do acusado, são provas suficientes para manter a condenação, porquanto a palavra da vítima, desde que em consonância com outros elementos de provas, mostra-se relevante para o esclarecimento de crimes de natureza patrimonial, costumeiramente cometidos às ocultas.

2. Recurso conhecido e não provido.